Tribunal: TJBA
Processo: 0130979-62.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0130979-62.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SANDRO SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
FRANCIELY SACRAMENTO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO AMPARADO NAS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por Sandro dos Santos Nascimento contra sentença proferida pelo 2º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador/BA, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), por ter desferido disparos de arma de fogo contra Daniel Santana de Andrade, motivado por ciúmes e sentimento de vingança, causando-lhe a morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se subsistem as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima; (iii) determinar se o Tribunal pode apreciar o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A soberania dos veredictos constitui garantia constitucional do Tribunal do Júri, somente sendo admitida a anulação do julgamento quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há lastro probatório mínimo que ampare a versão acolhida pelos jurados (CPP, art. 593, III, “d”).

4. As provas colhidas — especialmente os depoimentos das testemunhas Maria Rosângela Santana de Andrade, Gilson Venceslau de Andrade e Ronei Roberto do Nascimento, aliados ao Laudo de Exame de Necropsia — confirmam que o réu efetuou disparos contra a vítima, atingindo-a inicialmente nas pernas e, em seguida, na cabeça, já caída e indefesa, corroborando o reconhecimento do animus necandi e a coerência do veredicto popular.

5. A jurisprudência do STJ e do TJBA é firme no sentido de que a decisão dos jurados não pode ser cassada por simples discordância do julgador togado quanto à valoração das provas, desde que haja suporte fático e probatório que sustente a tese acolhida (STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019; TJBA, Apelação n.º 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022).

6. A prova testemunhal e técnica evidencia que o réu agiu de forma premeditada e cruel, efetuando disparos à curta distância contra vítima desarmada, o que configura o recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP).

7. O motivo torpe também resta caracterizado, pois o crime foi praticado por vingança e ciúme, sentimentos vis e desproporcionais, derivados de desentendimento entre o pai da vítima e a ex-companheira do réu, sem qualquer participação da vítima.

8. A defesa não comprovou os requisitos da legítima defesa (CP, art. 25; CPP, art. 156), sendo insuficiente a mera alegação de medo ou de disparo acidental.

9. O pedido de decote das qualificadoras não prospera, porquanto ambas foram reconhecidas com base em provas robustas e harmônicas.

10. A dosimetria da pena, analisada
ex officio
, não merece reparos, valendo destacar que foram idoneamente fundamentadas as desvalorações dos vetores da culpabilidade (múltiplos disparos) e das circunstâncias do crime (óbice à defesa da vítima), com o deslocamento da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do CP, à primeira fase da dosimetria, conforme pacificamente admitido pelos Tribunais Superiores. Na segunda fase, reconheceu-se, acertadamente, a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o réu, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, confirmou que realizou os disparos. Na terceira fase, nada foi desvalorado, tendo o montante da pena ficado em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

11. Quanto à assistência judiciária gratuita, a competência para apreciar a miserabilidade do condenado e eventual isenção de custas pertence ao Juízo da Execução Penal, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no REsp 1.903.125/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 03.08.2021) e do TJBA (Apelação n.º 0534654-74.2019.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 26.05.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não se verifica quando há elementos probatórios que sustentam o veredicto.

2. Configuram-se as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal quando o agente pratica o homicídio por motivo torpe e mediante recurso que impossibilita a defesa da vítima, comprovados por prova oral e técnica.

3. A análise do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 25 e 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 156 e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.09.2019; STJ, AgRg no AREsp nº 1.478.300/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 27.08.2019; Apelação nº 0534654-74.2019.8.05.0001, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, j. 26.05.2023, TJBA, Apelação nº 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022; TJBA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0130979-62.2005.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER PAR
CIALMENTE
do recurso
e,
no mérito,

NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10